Tribunal: TJMT
Processo: 0001828-85.2019.8.11.0033
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001828-85.2019.8.11.0033
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[VANDER LUCIO DE CAMPOS - CPF: 020.665.501-08 (RECORRENTE), MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - CPF: 019.175.921-08 (ADVOGADO), ANDERSON DE SOUZA - CPF: 012.773.151-24 (ADVOGADO), BENILDO NOLASCO DE OLIVEIRA - CPF: 017.542.171-41 (RECORRENTE), SIMONE PEREIRA - CPF: 004.852.601-07 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BENILDO NOLASCO DE OLIVEIRA - CPF: 017.542.171-41 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), JOAO PAULO GOMES DA SILVA - CPF: 052.705.091-13 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – INSURGIMENTO – PRETENSÃO RECURSAL – IMPRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – NATUREZA PROVISIONAL DA DECISÃO QUE ALBERGA JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – INVIABILIDADE DE APROFUNDADO EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO – TEMA A SER EQUACIONADO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – INVIABILIDADE – PRISÃO CONSUBSTANCIADA NA NECESSIDADE DE SE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA PRATICADA – DECISÃO FUNDAMENTADA – SEGREGAÇÃO DURANTE A INSTRUÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Cabe à sociedade julgar os crimes dolosos contra a vida, e somente assim não ocorrerá quando for manifestamente improcedente a imputação.

Existindo nos autos demonstração da materialidade e indícios de autoria, torna-se inviabilizada a pretensão de se impronunciar os recorrentes em razão da alegada ausência de provas de autoria.

Havendo nos autos elementos de provas a apontar, em tese, para a autoria dos pronunciados, a tese levantada pela defesa de negativa de autoria há que ser dirimida pelo conselho de sentença, juiz natural e soberano da causa.

Estando suficientemente fundamentada a necessidade de se manter a prisão, não há que se falar em violação à garantia constitucional da presunção de inocência. Ademais,
os recorrentes permaneceram segregados cautelarmente durante toda a
persecutio criminis
.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal no 1828-85.2019.811.0033 (código 88643) que tramitou pela Primeira Vara Criminal e Cível da Comarca de São José do Rio Claro/MT,
Simone Pereira
e
Vander Lúcio de Campos
foram pronunciados como incursos nas sanções do artigo 121, parágrafo 2o, incisos II e IV do Código Penal, a fim de serem submetidos a julgamento pelo egrégio Tribunal Popular do Júri (Id. 50789485, p. 4/20).

Inconformados com os termos da decisão proferida, interpuseram recurso em sentido estrito
(Id. 50789485, p. 25)
. Em suas razões, buscam a impronúncia por falta de indícios suficientes de autoria do crime, argumentando que não praticaram a conduta imputada, bem como pugnam pela revogação da prisão preventiva, sustentando ausência dos requisitos autorizadores da construção cautelar
(Id. 50789485, p. 26/63)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso refuta as teses defensivas, requerendo o total improvimento do recurso, a fim de conservar a decisão de pronúncia em todos os seus termos (Id. 50789489).

Em sede de juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida por seus próprios fundamentos (Id. 66203224).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Roosevelt Pereira Cursine, manifestou-se pelo desprovimento integral do recurso (Id. 73066482), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Sumário
: Recurso em sentido estrito – Acusados pronunciado nas disposições do artigo 121, §2°, incisos II e IV, do Código Penal – Inconformismo da defesa – Pretendida a impronúncia, ante a suposta insuficiência probatória – Requer a revogação da prisão preventiva dos recorrentes – Pleitos improcedentes – Conjunto probatório evidencia a prática delitiva – Depoimentos contidos nos autos corroboram os indícios de autoria – Havendo dúvida, o acusado deve ser pronunciado – Não há necessidade de prova incontroversa nesta fase processual – Decisão de caráter nitidamente processual – Não é possível a revogação da prisão preventiva do réu, pois persistem os requisitos entabulados no artigo 312 do Código de Processo Penal – Prevalência do princípio in dubio pro societate –
Pelo desprovimento do recurso
.
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de recurso em sentido estrito, contra a decisão proferida nos autos da ação penal no 1828-85.2019.811.0033 (código 88643) que tramitou pela Primeira Vara Criminal e Cível da Comarca de São José do Rio Claro/MT,
Simone Pereira
e
Vander Lúcio de Campos
foram pronunciados como incursos nas sanções do artigo 121, parágrafo 2o, incisos II e IV do Código Penal, a fim de serem submetidos a julgamento pelo egrégio Tribunal Popular do Júri.

Os recorrentes buscam a impronúncia, alegando ausência de indícios suficientes de autoria do crime, sustentando que não praticaram a conduta imputada, bem como pugnam pela revogação da prisão preventiva, afirmando que estão presentes os requisitos autorizadores da construção cautelar.

Narra a denúncia os seguintes fatos:

“[...]
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 12 de setembro de 2019, por volta das 05h30m, na via pública, notadamente na Rua Piraim, s/n, Bairro Progresso, na cidade de São José do Rio Claro/MT,
BENILDO NOLASCO DE OLIVEIRA
,
SIMONE PEREIRA
e
VANDER LÚCIO DE CAMPOS
, previamente ajustados e com identidade de propósitos à produção do mesmo resultado, em comunhão consciente de esforços, imbuídos de animus necandi (vontade de matar), impelidos por
motivação fútil
e
com recurso que dificultou a defesa da vítima
, valendo-se de armas brancas (foice e faca), desferiram golpes contra o ofendido JOÃO PAULO GOMES DA SILVA, causando-lhe, pois, a sua
morte
(vide laudo de exame de necropsia de fls. 37/41 e certidão de óbito de fls. 43).

Fazem esclarecer as investigações policiais que, no dia os fatos,
VANDER LÚCIO DE CAMPOS
encontrava-se no estabelecimento comercial denominado “BAR MW” (de sua propriedade e também de
SIMONE PEREIRA
), quando, então, desentendeu-se com o ofendido JOÃO PAULO GOMES DA SILVA por motivo de somenos importância.

Após esse breve desentendimento, a vítima deslocou-se até a sua residência. Pouco tempo depois,
BENILDO NOLASCO DE OLIVEIRA
e
SIMONE PEREIRA
deslocaram-se até a moradia de JOÃO PAULO GOMES DA SILVA, proferiram ameaças de morte em seu desfavor e agrediram fisicamente a vítima, em cuja ocasião o ofendido conseguiu defender-se do ataque, máxime porque contou com a ajuda de seu irmão. Na sequência,
BENILDO NOLASCO DE OLIVEIRA
e
SIMONE PEREIRA
deixaram o local.

No desdobramento dos fatos,
VANDER LÚCIO DE CAMPOS
também deslocou-se até a residência do ofendido com o propósito manifesto de intimidá-lo, tendo prenunciado no sentido de que “pegaria o João Paulo e que se não fosse aquela noite seria outro dia”, cujo comportamento fora presenciado pelo irmão da vítima.

Posteriormente, ainda durante aquela madrugada,
BENILDO NOLASCO DE OLIVEIRA
,
SIMONE PEREIRA
e
VANDER LÚCIO DE CAMPOS
, logo após terem avistado JOÃO PAULO GOMES DA SILVA na via pública, simplesmente atacaram a vítima, tudo por conta daquele desentendimento banal anterior (
motivação fútil
), pelo que atingiram o ofendido com golpes de faca e de foice, provocando-lhe, pois, a sua morte.

Consta que
BENILDO NOLASCO DE OLIVEIRA
,
SIMONE PEREIRA
e
VANDER LÚCIO DE CAMPOS
desenvolveram o comportamento criminoso
mediante recurso que dificultou e/ou tornou impossível a defesa
de JOÃO PAULO GOMES DA SILVA, já que aproveitaram para atacar o ofendido em superioridade numérica de agentes e beneficiando-se do fato de que a vítima encontrava-se ainda desarmada.

Após o comportamento criminoso,
BENILDO NOLASCO DE OLIVEIRA
,
SIMONE PEREIRA
e
VANDER LÚCIO DE CAMPOS
empreenderam fuga imediata do local. [...]”
(Id. 50789484, p. 5/8)

Conforme preceitua o artigo 413 do Código de Processo Penal, para que haja pronúncia basta que se estabeleça convencimento acerca da existência do crime e de indícios de sua autoria:

“Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.”

Estando a materialidade demonstrada e evidenciando-se indícios suficientes de autoria, o julgador singular determina que o acusado seja submetido ao e. Tribunal do Júri.

A decisão de pronúncia é ato de natureza provisional, onde se realiza mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo o juízo de certeza necessário para a condenação.

Nos crimes dolosos contra a vida, o juízo de certeza sobre a autoria, imprescindível apenas para a condenação, é da competência exclusiva do Tribunal do Júri, sendo vedado ao juízo singular, ao proferir a sentença de pronúncia, fazer longas incursões sobre a prova da autoria, suscetível de influenciar o corpo de jurados, sendo certo que nessa fase do processo despreza-se o
in dubio pro reo
, sobrelevando o princípio do
in dubio pro societate
, em face da previsão feita no texto Magno (artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea “d”)
.

Segue lições doutrinárias acerca da questão:

“Trata-se de decisão interlocutória mista não terminativa, que encerra a primeira fase do procedimento escalonado. A decisão é meramente processual, e não se admite que o juiz faça um exame aprofundado do mérito, sob pena de se subtrair a competência do Júri. A exagerada incursão do juiz sobre as provas dos autos, capaz de influir no ânimo do conselho de sentença, é incompatível com a natureza meramente prelibatória da pronúncia, gerando a sua nulidade e consequentemente desentranhamento dos autos (nesse sentido, STF, 1a T., HC 69.893-0, rel. Min. Ilmar Galvão, j. 2-3-1993, v. u., DJU, 2 abr. 1993, p. 5628).”
(CAPEZ, Fernando, Curso de Processo Penal, 21a edição, editora Saraiva, São Paulo/SP, p. 659)

“A pronúncia encerra um juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida, permitindo o julgamento pelo Tribunal do Júri apenas quando houver alguma viabilidade de haver a condenação do acusado. Sobre ela, o art. 413, caput, do CPP, dispõe que, estando convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, deve o juiz sumariamente pronunciar o acusado fundamentadamente.

[...]

Para que o acusado seja pronunciado, deverá o juiz sumariamente estar convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.”
(LIMA, Renato Brasileiro de. Curso de Processo Penal, 2013, 1a Edição. Niterói/RJ, editora Impetus, p. 1348/1349)

No presente caso, a materialidade restou comprovada através do boletim de ocorrência no 2019.273752, relatório policial, autos de apreensão, laudo de exame de necropsia e mapa topográfico para localização de lesões e certidão de óbito (Id. 50789484, p. 12 e ss.).

Quanto à autoria, apesar de os recorrentes negarem a prática do delito, a negativa se torna irrelevante quando confrontada com os indícios, suficientes a demonstrar, em tese, a autoria, conforme observa-se da sentença de pronúncia, a qual transcrevo
ipsis litteris
:

“[...]
– DA AUTORIA

Quanto aos indícios de autoria, agregados indícios suficientes a indicar os acusados
os três acusados
como autores do crime, o que basta neste juízo de prelibação, acerca do homicídio. Sobretudo para não aprofundar em indevido juízo de valor sobre os elementos de convicção coligidos nesta fase, avocando indevidamente as prerrogativas de Tribunal constitucionalmente previsto para julgar certas matérias como esta.

Insta frisar que a pronúncia é a fase onde se cuida apenas de triagem do propósito acusatório e havendo indícios palpáveis de autoria e materialidade, sem prova segura e concreta, de outra parte, que o réu precisamente não seja o autor do ilícito, sem excludentes ou dirimentes da criminalidade, outra opção não há que não seja a remessa do caso ao Tribunal do Júri, em verdade, o julgador natural para a apreciação dos crimes dolosos contra a vida.

No caso dos autos há indícios suficientes de que os três réus ceifaram a vida da vítima João Paulo Gomes da Silva. Senão vejamos:

O próprio acusado Benildo durante seu interrogatório extrajudicial, dias após os fatos, admitiu que após prévia discussão com a vítima, a envolver Vander Lúcio, Simone e ele, em companhia de Simone, ceifou a vida dela. Assim narrou (fl. 51/52):

“(...) Que na madrugada do dia 12/09/2019, por volta das 02 horas, o interrogando estava no bar da Simone, junto com a própria Simone, o Poteca e o filho da Simone; Que o interrogando não sabe dizer o nome do menino. Que o João Paulo dormia em um quartinho lá no bar da Simone. Que a certa altura o João Paulo saiu do quarto onde estava com um facão de cabo branco nas mãos e correu atrás de Poteca; Que Poteca correu sentido Mercado RR; Que a Simone pegou uma foice que estava no bar e correu atrás de João Paulo; Que o interrogado e o filho da Simone saíram logo atrás, contudo o João Paulo parou de perseguir o Poteca; Que o interrogando, a Simone e o filho dela encontraram o João Paulo na rua da casa do irmão dele (Rua Parecis); Que a Simone foi se aproximado primeiro; Que o interrogando percebeu que João Paulo ainda estava com o facão nas mãos; Que João Paulo e Simone começaram a discutir; Que o interrogando dizia para o João Paulo ‘parar com isso, larga mão disso aí, vai para dentro’; Que o João Paulo ameaçou o interrogando e correu em sua direção com um facão nas mãos, mas João Paulo não o alcançou; Que perguntado se pegou um pau ou pedra para se defende do João Paulo; Respondeu que sim, que pegou um pau; Que João Paulo voltou a discutir com a Simone e o filho dela; Que depois, ‘cerca de meia hora’, o João Paulo voltou em direção ao bar, onde estavam o interrogado e Simone e começou a confusão novamente;; Que João Paulo ainda estava com a faca de cabo branco nas mais e começou a desaforar o interrogando chamando-o de ‘filho da puta’, ‘filho duma égua’, ‘corno’; Que mesmo ofendido com as palavras com as palavras, até então, o interrogando só pedia para João Paulo parar com as ofensas, dizendo: ‘para com isso, minha mãe tá quieta lá e você está xingando; Que João Paulo retrucava afirmando ‘ah, mas ́mesmo’; Que, então, pegou uma foice com a Simone para se defender, visto que João Paulo fazia ameaças com a faca; Que nesse momento. O João Paulo se aproximou e atacou o interrogado com a faca, contudo o interrogado foi mais ágil e se livrar do golpe; Que João Paulo correu sentido seringal; Que o interrogado, já com a foice em mãos, dada pela Simone, golpeou o João Paulo com a foice atingindo o peito da vítima. Que João Paulo caiu e ficou agonizando; Que Simone pegou a faca que estava com o João Paulo e o atingiu também (...) Que perguntado se sabe o motivo do João Paulo correr atrás de Poteca. Respondeu que ‘que dever ser ciúmes da Simone” (...)

Em juízo o acusado narrou que matou a vítima sozinho. Disse que estava indo em direção a sua residência quando a vítima surgiu lhe ameaçando com uma faca na mão. Deu uma paulada no braço da vítima, o que fez a faca cair, se apoderou da faca passou a golpear a vítima, não se recordando quantos golpes desferiu. Negou tenha usada uma foice. Lido seu depoimento na delegacia, disse que as declarações foram prestadas quando estava embriagado, em que pese, seu depoimento tenha sido prestado na presença de seus pais.

Como se observa, apesar de ter mudado a versão apresentada na delegacia, o acusado confessou ter golpeado a vítima e as provas testemunhais indicam sua participação no evento delitivo investigado e, ainda, que diversamente do sustentado, indícios há que contou com participação dos corréus.

A ré Simone Pereira, em juízo, declarou tinha uma sociedade com Vander Lúcio, um bar, narrou o entrevero que aconteceu na data dos fatos por conta de uma cadeira que a vítima tinha levado. Contou que se deslocou até a casa da vítima para busca sua cadeira, munida de uma foice, nesse momento estava acompanha de seu filho e do corréu Benildo. Expôs que no momento que chegou à casa da vítima ela estava sentada em frente casa. Contou que a vítima se apoderou de uma faca e partiu em sua direção tentando golpeá-la. Assim, Benildo pegou um pedaço de madeira e deu uma paulada no braço da vítima, fazendo a faca cair. Narrou que durante a briga atingiu a vítima com um golpe de foice nas costas. Depois disso a vítima teria corrido atrás de Benildo, porém o irmão dela conseguiu tomar a foice. Após este fato contou que voltou para sua residência. Relatou que, quando já se encontra em casa o corréu Vander Lucio lá apareceu narrando que teria ido à residência da vítima para buscar a cadeira, porém o irmão da vítima afirmou que a devolveria no dia seguinte.

O réu Vander Lúcio de Campos, em juízo, narrou que foi até a casa da vítima, buscar a cadeira que ele teria levado bar. Como a vítima estava alterada, pediu para o irmão dela levar a cadeira no dia seguinte. Negou tenha qualquer envolvimento na prática do crime.

Em que pese as negativas dos réus Vander Lúcio e Simone, eles confirmaram terem se envolvido em uma briga com a vítima na data do óbito desta e indícios há no sentido de que Simone constantemente ameaça a vítima de morte. Testemunhas ainda relataram que o réu Vander Lúcio, vulgo “Poteca”, na data do óbito da vítima teria se deslocado até a casa dele e afirmado que a mataria.

A testemunha Adelar Gubert dos Santos narrou que o irmão da vítima narrou a respeito de uma briga a envolver a vítima, Simone, Benildo e Poteca, por conta deu uma cadeira, na madruga que vítima foi encontrada morta. Contou que durante as investigações encontraram o Benildo, que confessou que companhia de Simone ceifaram a vida da vítima. Benildo narrou, na delegacia, que golpeou a vítima com uma foice e Simone com uma faca. A foice e a faca foram encontrados sobre uma mesa de sinuca no bar da Simone, local que encontraram Simone e Vander Lúcio. A testemunha policial narrou, ainda, que em uma filmagem do mercado Birigui viram Poteca e Simone passando correndo, em frente ao local.

O informante André Gomes da Silva, irmão da vítima, durante seu depoimento em sede de inquérito policial, afirmou que momentos antes da morte da vítima, a ré Simone e acusado Benildo se deslocaram até sua residência, onde morava com vítima, sendo que Simone, com um foice em punho, fazia ameaças de morte à vítima, e reclamava a respeito de uma cadeira que a vítima teria pego em seu bar. Assinalou que entregou Simone a cadeira e pediu que ela fosse embora, porém a ré avançou em direção da vítima tentando golpeá-la com a foice. Narrado ainda que Vander Lúcio também apareceu na residência e passou a ameaçar a vítima de morte (fl. 15):

“(...) Que o depoente devolveu a cadeira para Simone e pediu para que ela fosse embora; Que Simone, com a foice nas mãos, avançou contra o João Paulo para atingi-lo, porém o João Paulo foi ao encontro da Simone e segurou a foice; Que João Paulo conseguiu abraçar Simone e segurar a foice impedido que ela o atingisse com o instrumento; Que nesse momento, enquanto o João Paulo ‘abraçava’ a Simone, o Benildo ‘deu uma paulada’ na cabeça de João Paulo; Que João Paulo tomou a foice da Simone e correu atrás de Benildo; Que o depoente mesmo com dificuldade de locomoção (devido a uma recente cirurgia no joelho) conseguiu alcançar João Paulo e tomou a foice dele; Que o depoente devolveu a foice para Simone e mandou que ela fosse embora (...) Que pouco tempo depois, o depoente novamente escutou os cachorros latindo e o “Poteca” gritando no portão; Que o depoente saiu e presenciou o “Poteca” dizer que “pegaria” o João Paulp e que ‘se não fosse aquela noite, seria outro dia’: Que João Paulo estava sentado na área da casa ouvindo as ameaças; Que o depoente foi caminhado até o portão e o ‘Poteca’ foi se afastando; Que o depoente percebeu que ‘Poteca’ não estava sozinho; Que o rapaz não identificado estava com ele e havia uma terceira pessoa ais distante ; Que o depoente afirma que essa terceira pessoa era uma mulher (...)”.

Em juízo André afirmou que por volta das 23hs chegou em casa e seu irmão lá estava. Depois ele saiu. Posteriormente seu irmão chegou em casa, assustado, por volta de 01h da manhã. Logo em seguida apareceram, Simone, Benildo e o filho da Simone em sua casa, quando seu irmão saiu para atende-los, Simone já o atingiu nas costas com um golpe de foice. O Benildo também agrediu a vítima. Separou os dois, pegou a foice, devolveu a foice para Simone e a mandou ir embora. Simone já teria ameaçado várias vezes a vítima de morte. Passando um tempo, por volta das 2h00min, o Poteca, em companhia de Gustavo e outras duas pessoas que não sabe identificar, foram até sua residência, momento que mandou seu irmão entrar. Quando então Poteca afirmou que “ele poderia entrar, podia passar os dias que fosse que iria mata-lo”. Acordou por volta das 5h00min com sua prima chorando, dizendo que haviam matado seu irmão. Esclareceu que Simone constantemente ameaçava a vítima de morte. Inclusive ela já teria tentado mata-la.

O informante Benedito Nolasco de Oliveira, em juízo narrou que na data do óbito da vítima, seu filho, o acusado Benildo chegou em casa com a roupa suja de sangue, por volta das 04h30min.

Andressa Ribeiro Fonseca, prima da vítima, narrou que estava falando como irmão da vítima por telefone, quando este narrou que Simone e Benildo estavam em sua casa atrás de uma cadeira lá, sendo que Simone estava com uma foice. Pode ouvir o entrevero. De manhã acordou com a notícia da morte de seu primo. O Benildo passou em frente, onde o corpo da vítima se encontrava, encarando, quando então teve certeza que ele seria um dos autores do crime. Disse que Simone ameaçava constante a vítima de morte.

Warlan Gabriel Pereira da Silva, filho da ré Simone, em juízo, narrou que no dia dos fatos a vítima pegou uma cadeira e saiu correndo atrás do Poteca. Posteriormente Poteca voltou. Sua mãe então decidiu ir atrás da cadeira. Pegou uma bicicleta e uma foice e foi até a residência de João Paulo. Narrou que foram Simone, Benildo e ele até a casa da vítima. Em frente a casa teve uma briga. João Paulo brigou com Benildo. João Paulo pegou a foice da mão de sua mãe e saiu correndo atrás de Benildo. O irmão da vítima, conseguiu tomar a foice e entrega-la para sua mãe, depois disso foram embora. Quando chegaram em sua casa o Poteca apareceu e disse que ia busca a cadeira, voltando momento depois sem a cadeira. Depois disso entraram em casa para dormir, Poteca, Simone e ele. Questionado, respondeu que a foice e a faca apreendidos são de sua casa. Quando acordou no dia seguinte estavam em sua casa sua genitora e Poteca.

Como se observa em que pese a negativa de autoria sustenta por Simone e Vander Lúcio indícios sobre eles recaem, já tiveram entrevero na data dos fatos, ambos ameaçaram a vítima de morte. Pelo que dos autos constam, foram as ultimas pessoas que tiveram contato com a vítima antes do óbito dela. Demais disso, os instrumentos utilizados na pratica do crime foram encontrados na residência da ré Simone, local em que também se encontrava o acusado Vander Lucio, cujos objetos, conforme narrativa do filho da ré, a esta pertenciam.

Deste modo, as provas constantes nos autos atestam que o fato ocorreu. A vítima foi lesionada, cujas lesões a levaram a óbito. Há no feito indícios suficientes de que os três acusados seriam autores do delito.

A vítima foi atingida por golpes de instrumento cortante em regiões diversas do corpo, cujos ferimentos foram a causa de sua morte.

As provas coligidas atestam desavença existente entre os réus, inclusive suspeitas há no sentido de que a vítima em outras ocasiões foi ameaçada de morte por Simone, o que se repetiu na data que ela foi morta, e, ainda que Vander Lucio também a ameaçou de morte, justamente na data que esta foi encontrada morta. Na data do fato os réus foram avistados juntos, inclusive em momentos antes de a vítima morta, conforme narrativa das testemunhas. São fatos que se amoldam ao iter criminis descrito na denúncia, com idôneos indícios de autoria recaindo sobre a pessoa dos acusados.

Insta frisar que a decisão de pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade da acusação, prevalecendo, nesse momento, a observância ao princípio do in dubio pro societate. Logo, em caso de dúvida, nesta fase procedimental, bastam os indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, aptos a autorizar o julgamento pelo tribunal do júri.

[...]

Não cabe nesta fase processual do bifurcado procedimento nos crimes dolosos contra a vida fazer juízo absoluto da autoria, sob pena de induzir os juízes leigos em momento vindouro a condenar o réu com base em inconsequente análise das provas no momento que não convém e com ênfase descabida.

Segundo a sistemática do Código de Processo Penal, se no exame de admissibilidade da culpa o magistrado reconhecer provas da materialidade do delito e suficientes indícios de autoria, deve proferir decisão fundamentada pronunciando o acusado, a fim de que seja submetido a julgamento por seus pares; e declarar os dispositivos legais em que julgar incurso. Inteligência do art. 413, § 1.°, do CPP.

[...]

No caso em concreto, há indícios de que os denunciados tinham intenção de ceifar a vida da vítima, não sendo demonstrado de forma clarividente o contrario, seja pelo modus operandi da ação delituosa, seja pelas regiões em que a vítima foi atingida. [...]”
(Id. 50789485, p. 8/18) (negritou-se)

É de elementar conhecimento que somente comportaria a absolvição sumária, se a situação restasse nitidamente improcedente ou envolta por quaisquer das alternativas e excludentes previstas no artigo 415 do Código de Processo Penal, o que não ocorre no presente caso.

Havendo dúvida razoável quanto a autoria, devem os imputados serem submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, juízo natural para deliberar sobre delitos dolosos contra vida.

Em face dos indícios presentes nos autos é de ser adotado o julgado desta Colenda Câmara Criminal à espécie:

[...] Havendo indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime doloso contra a vida, deverá ser o réu levado a julgamento pelo Júri Popular. Não há possibilidade de reconhecer a absolvição sumária do recorrente com fundamento na inimputabilidade se a situação envolta não está nitidamente demonstrada, mormente quando o exame de insanidade mental acostado aos autos é inconclusivo.
(N.U 1014716-71.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 12/02/2020)

Assim, o conjunto probatório fornece elementos a autorizar a pronúncia dos recorrentes, pois demonstrada a materialidade do crime e presentes os indícios suficientes de sua autoria, além de não emergir inconteste a tese apresentada pela defesa.

Oportuna exposição de Fernando Capez sobre o tema:

“Trata-se de uma decisão de mérito, que analisa prova e declara a inocência do acusado.
Por essa razão, para que não haja ofensa ao princípio da soberania dos veredictos, a absolvição sumária somente poderá ser proferida em caráter excepcional, quando a prova for indiscutível. Havendo dúvida a respeito, por exemplo, da causa excludente ou dirimente, o juiz deve pronunciar o réu.
Neste sentido, a jurisprudência pacífica do Tribunal de Justiça de São Paulo, ao tratar antigo art. 411 do CPP, antes da reforma processual penal: ‘A absolvição sumária do art. 411 do CPP só tem lugar quando a excludente de culpabilidade ou da ilicitude desponte nítida, clara, de modo irretorquível, da prova dos autos. Mínima que seja a hesitação da prova a respeito, impõe-se a pronúncia, para que a causa seja submetida ao júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, por mandamento constitucional’(RT, 656/279)”
(CAPEZ, Fernando, Curso de Processo Penal, 21a edição, editora Saraiva, São Paulo/SP p.663/664)

E também os seguintes precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] "Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, não se faz necessário, na fase de pronúncia, um juízo de certeza a respeito da autoria do crime, mas que o Juiz se convença da existência do delito e de indícios suficientes de que o réu seja o seu autor"
(AgRg no AREsp n. 1.358.928/ES, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 9/4/2019, DJe 24/4/2019)

[...] No caso em exame, o Tribunal de origem, ao dar provimento ao recurso em sentido estrito, demonstrou, de forma fundamentada, não haver indícios mínimos de autoria, aptos a justificar a pronúncia do acusado. Rever essa conclusão implicaria indevida incursão no acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7 desta Corte. 3. Agravo regimental desprovido.
(AgInt no REsp 1456278/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 17/02/2020)

Com efeito, pelo que se extrai dos autos, não é possível, neste momento processual, excluir com clareza e transparência a autoria por parte dos imputados, conforme sustentado nas razões recursais, tratando-se de situação intrincada a exigir trabalho minudente, aprofundado, típico do juízo da causa, qual seja, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, conforme fixado no art. 5o, XXXIII,
“d”
, da Constituição Federal.

Dessa forma, é forçoso concluir que não há como acolher o pleito defensivo, fundado na suposta ausência de indícios suficientes de autoria, uma vez que, como já dito, a sentença de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo prova irrefutável para que o agente seja submetido à Corte Popular, bastando, para tanto, meros indícios da autoria e prova da materialidade conforme preconiza o art. 413, §1o, do Código de Processo Penal, cabendo ressaltar, nesse diapasão, que, havendo dúvidas sobre a autoria, deve a questão ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, de sorte que a existência de indícios acerca do
“animus necandi”
impõe a submissão dos fatos ao julgamento popular, sob pena de supressão de competência.

Quanto ao direito de aguardar o julgamento em liberdade, entendo não merecer acolhimento.

Para melhor análise e compreensão do pedido, transcrevo trecho da sentença de pronúncia no ponto em que manteve a custódia cautelar dos requerentes. Vejamos:

“[...]
- DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

Trata-se de fato violento, que repercutiu de forma negativa na sociedade, dada a forma que possivelmente se deram, conforme os autos, a gerar intranquilidade e revolta social pela evidente dramaticidade e sofrimento experimentados.

A soltura deles soaria a escárnio, por tão exacerbada conduta. Demonstraram certamente, extremada periculosidade e inconsequência limiar, um desdém para com a vida humana e outros valores caros e essenciais à sociedade em geral.

Nada indica que soltos permaneçam disponível no distrito da culpa. Podem sumir, se se livrar solto, ainda mais com a pronúncia pelo fato delituoso ora definida, com a natural tendência em se proteger com a fuga do distrito da culpa, escondendo-se de tão difícil situação criminal, com perspectivas nada agradáveis, acaso se confirmarem no juízo de delibação que logo-logo advirá.

Nesse passo, além de terem sido pronunciados, o que a custódia cautelar obrigará maior celeridade no julgamento, dada a prioridade legal ao réu preso, a ordem pública está profundamente abalada, além de comprometidas a instrução criminal e a aplicação da Lei Penal, a ensejar a manutenção da prisão preventiva como forma de acautelar a sociedade.

Assim, presentes os fundamentos e os pressupostos dos arts. 312 e 313 do CPP, nos termos do art. 413, § 3.°, do mesmo codex, mantenho os acusados
BENILDO NOLASCO DE OLIVEIRA
,
SIMOME PEREIRA
e
VANDER LÚCIO DE CAMPOS
, na cadeia em que se encontram até ulterior deliberação, vez que persistem os requisitos e fundamentos que ensejaram o decreto prisional preventivo, como forma de garantia da ordem pública, agora ainda mais reforçados diante da pronúncia dos acusados. [...]”
(Id. 50789485, p. 19/20)

Como se verifica, o pedido para revogar o decreto constritivo não deve prevalecer, posto que, conforme consignou o magistrado, a manutenção da medida faz-se necessário para a garantia da ordem pública, pois a conduta praticada demonstra a periculosidade dos agentes, além de evitar fuga do distrito da culpa, em virtude da decisão de pronúncia.

Ademais, os requerentes permaneceram presos durante todo o curso processual.

Por todo exposto, em consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao recurso em sentido estrito interposto em favor de
Vander Lúcio de Campos
e
Simone Pereira
, mantendo incólume o
“decisum”
vergastado, a fim de que sejam submetidos ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021